Tribunal: TJES
Processo: 5048213-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048213-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBEM ROSCHEL PEREIRA DE SOUSA
RECORRIDO: CLINICA ODONTOLOGICA PESSOTTI LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença de improcedência. O autor, em sua petição inicial, narrou que, após a realização de tratamento endodôntico pelos réus, a dor e sensibilidade persistiram, resultando em despesas com retratamento e, por fim, a sugestão de extração dos dentes. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na análise da responsabilidade civil dos fornecedores e na alegação de falha na prestação do serviço odontológico, que a defesa atribui a fatores de alta complexidade técnica, como hipercementose, calcificação, trincas e bruxismo.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O julgamento da causa exige a produção de prova pericial complexa para determinar se a falha no tratamento decorreu de imperícia ou negligência dos profissionais, ou de fatores inerentes à condição clínica do paciente. Essa necessidade de prova é incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais, levando à extinção do processo sem resolução de mérito por incompetência.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido para, de ofício, acolher a preliminar de incompetência do juízo e, consequentemente, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Tese de julgamento
: "1. A complexidade da matéria, em especial a necessidade de avaliação técnica para elucidar a causa da falha do tratamento odontológico, afasta a competência do Juizado Especial. 2. A necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia, por sua natureza, incompatibiliza o feito com o rito dos Juizados Especiais Cíveis."

________

Dispositivo citado relevante:
Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95
.

Jurisprudência relevante citada
: JECDF; RInomCv 0721159-86.2024.8.07.0020; Ac. 1985338; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha; Julg. 28/03/2025; Publ. PJe 22/04/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5048213-41.2024.8.08.0024

RECORRENTE: RUBEM ROSCHEL PEREIRA DE SOUSA

RECORRIDOS: CLINICA ODONTOLOGICA PESSOTTI LTDA

INSTITUTO DE ODONTOLOGIA CARLOS EDUARDO FERREIRA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença de improcedência. O autor, em sua petição inicial, narrou que, após a realização de tratamento endodôntico pelos réus, a dor e sensibilidade persistiram, resultando em despesas com retratamento e, por fim, a sugestão de extração dos dentes. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na análise da responsabilidade civil dos fornecedores e na alegação de falha na prestação do serviço odontológico, que a defesa atribui a fatores de alta complexidade técnica, como hipercementose, calcificação, trincas e bruxismo.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. O julgamento da causa exige a produção de prova pericial complexa para determinar se a falha no tratamento decorreu de imperícia ou negligência dos profissionais, ou de fatores inerentes à condição clínica do paciente. Essa necessidade de prova é incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais, levando à extinção do processo sem resolução de mérito por incompetência.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido para, de ofício, acolher a preliminar de incompetência do juízo e, consequentemente, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Tese de julgamento
: "1. A complexidade da matéria, em especial a necessidade de avaliação técnica para elucidar a causa da falha do tratamento odontológico, afasta a competência do Juizado Especial. 2. A necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia, por sua natureza, incompatibiliza o feito com o rito dos Juizados Especiais Cíveis."

________

Dispositivo citado relevante:
Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95
.

Jurisprudência relevante citada
: JECDF; RInomCv 0721159-86.2024.8.07.0020; Ac. 1985338; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha; Julg. 28/03/2025; Publ. PJe 22/04/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Rubem Roschel Pereira de Sousa em face da sentença de improcedência proferida nos autos da ação ajuizada contra CLINICA ODONTOLOGICA PESSOTTI LTDA e INSTITUTO DE ODONTOLOGIA CARLOS EDUARDO FERREIRA LTDA.

A parte autora narrou, em sua Petição Inicial (ID 14667743), que buscou as rés para a realização de tratamento endodôntico, mas que, após o procedimento, a dor e a sensibilidade nos dentes persistem, tendo sido necessário realizar retratamento com outro profissional, o que resultou em despesas e sofrimento.

As rés apresentaram Contestação (IDs 14668220 e 14668228), sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e a complexidade do caso, que demandaria prova técnica especializada, além de terem sido suscitadas preliminares.

A sentença de primeiro grau (ID 14668240) julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora, não se conformando, apresentou Recurso Inominado (ID 14668242), reiterando o pedido de indenização por danos materiais e morais, e as rés apresentaram Contrarrazões (IDs 14668247 e 14668248), pugnando pela manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

O cerne da questão reside na análise da responsabilidade civil das clínicas odontológicas e dos profissionais liberais, bem como na adequação do tratamento endodôntico realizado. A parte ré, em sede de contestação, suscitou a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial, tese que, de ofício, deve ser acolhida.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual se aplicam, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código
.

Analisando o conjunto probatório, observa-se que as rés, em sua defesa, atribuem a persistência do quadro clínico do autor a fatores como calcificação e trincas na coroa, além de levantarem a hipótese de bruxismo e dor neuropática, todas questões de alta complexidade técnica que não podem ser devidamente esclarecidas por meio dos documentos anexados aos autos.

O julgamento da causa, portanto, demanda a realização de prova pericial complexa para determinar se a conduta dos profissionais foi adequada e se a sintomatologia persistente decorre de imperícia ou negligência, e não de fatores inerentes ao paciente.

A necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia, por sua natureza, incompatibiliza o feito com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, que preza pela informalidade, simplicidade, economia processual e celeridade, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 9.099/95. Tal entendimento encontra-se consolidado no Enunciado 54 do FONAJE, que estabelece: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Destaco também o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de suposta falha na prestação de serviços odontológicos. 2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por necessidade de perícia técnica. 3. Recurso. A recorrente alega ausência de complexidade da matéria. Narra que entre agosto/2022 e maio/2023, os serviços odontológicos prestados pela recorrida lhe causaram desgastes físicos e emocionais, sobretudo com a queda das coroas dos dentes 25 e 27; que em junho/2024 retornou à recorrida, quando foi surpreendida com a informação de que deveria realizar um implante dentário; que se dirigiu a outra clínica, em que foi informada que o dente nº 25 apresentava fraturas e alargamento, sem possibilidade de reabilitação, decorrente de procedimento inadequado na instalação do pino; que necessitou extrair o dente, realizar outro implante, enxerto e uma coroa de porcelana. A recorrente pretende a declaração de nulidade da sentença e o provimento integral do pedido de reparação por danos materiais e morais. 4. Contrarrazões. A recorrida alega não haver instalado o pino do dente nº 25; que o tratamento foi finalizado em maio/2023 (com garantia de 6 meses) e que durante o tempo da garantia não houve registro de queixas ou insatisfação pelos serviços prestados. II. Questão em discussão5. As questões em discussão consistem em analisar: (I) se há complexidade da matéria; e (II) se, superada a preliminar, se há responsabilidade civil da recorrida pelos serviços prestados. III. Razões de decidir6. O cirurgião-dentista, se profissional liberal, não responde objetivamente por eventuais danos causados ao paciente, mas sim por culpa (CDC, art. 14, §4º). Não se trata, entretanto, do caso em questão. A recorrida (clínica odontológica) é pessoa jurídica e, portanto, responde sob a égide da responsabilidade objetiva, bastando assim que se demonstre a conduta danosa e o nexo causal. 7.
No caso, apesar do evento danoso (fratura no dente nº 25 observada em junho/2024), não é possível aferir o nexo causal entre esse resultado e o tratamento realizado no período de agosto/2022 a maio/2023, sem a avaliação de profissional da área
. 8. Embora a recorrida alegue não haver implantado o pino no dente nº 25. O que poderia ser observado no raio-X do ano de 2018. Consta do prontuário a anotação do dia 22/9/2022: pino + provisório 25. E em relação ao dente nº 27, não é possível precisar se as várias consultas caracterizam falha na prestação de serviço ou intercorrências prováveis para o tratamento realizado.
Os elementos de prova juntados ao processo, sobretudo a interpretação de radiografias, dependem de laudo técnico produzido por perito do Juízo. 9. Diante da necessidade da produção de prova pericial, de natureza evidentemente complexa, que contrasta com o sistema de celeridade provido pela Lei nº 9.099/1995, impõe-se a incompetência do Juizado Especial Cível para o exame da lide
. Precedente: Acórdão 803333.10. Portanto,
irretocável a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em que restou consignado: Há a necessidade de prova pericial para análise dos exames, prontuário, fotos e demais documentos, a fim de se averiguar se houve ou não erro no procedimento adotado pelo profissional, e, ainda, saber se as recomendações prescritas pelo dentista foram ou não obedecidas pela parte autora
. lV. Dispositivo11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0140810011262ACJ, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO Distrito Federal, j. 15/7/2014. (JECDF; RInomCv 0721159-86.2024.8.07.0020; Ac. 1985338; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha; Julg. 28/03/2025; Publ. PJe 22/04/2025). (Grifo nosso).

Dessa forma, a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda é medida que se impõe, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado, para, de ofício, ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO e, consequentemente,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o RECORRENTE ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)